Tribunal: TJDFT
Processo: 0742349-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Superendividamento. Pedido de limitação de descontos em contracheque. tutela de urgência. inviável. requisito lei 14.181/2021. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou ao agravante a abstenção de promover descontos mensais no contracheque e na conta corrente da agravada em valores que ultrapassem o equivalente a 40% de sua remuneração líquida, sendo 30% para empréstimos e 5% para operações com cartão de crédito.
2. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei 14.181/2021 proposta pelo agravado contra cinco instituições financeiras (BRB, Capital Consig, Banco Santander, Banco Daycoval e Banco Safra).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a antecipação dos efeitos da tutela em uma ação de repactuação de dívidas por superendividamento, considerando os contratos livremente celebrados.
III. Razões de decidir
4. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei 14.181/2021, prevê a audiência de conciliação entre as partes para elaboração de plano de pagamento, visando conciliar o mínimo existencial do devedor com a preservação das garantias dos credores.
5. A decisão recorrida está em desconformidade com a Lei 14.181/2021, que exige a audiência de conciliação como momento apropriado para a análise do plano de pagamento e das limitações contratuais.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese: Não é cabível a suspensão dos pagamentos das prestações pactuadas pelo mutuário com a simples propositura da ação de repactuação de dívidas, em fase do rito especial da referida ação.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 14.181/2021, art. 54-A, § 1o; Decreto 11.150/22, art. 3o; Código Civil, arts. 313 e 314; Código de Defesa do Consumidor, arts. 104-A, 104-B e 104-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; Acórdão 1694367, 07024690620238070000, Rel. Min. Gislene Pinheiro; Acórdão 1935497, 0732163-83.2024.8.07.0000, Rel. Min. Teófilo Caetano.